Tribunal: TJDFT
Processo: 0000559-15.2005.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0000559-15.2005.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: JOSEFA SANTOS BORGES, JOSELMO BATISTA CORDEIRO, JOSENILDA JOSE DE SALES, JUCENILDE FELICIO LEAL, JUSTINO RODRIGUES DA SILVA, KATIA PEREIRA DA ROSA, LAUDENI ANA DOS SANTOS, LAUDENISIA OLIVEIRA BARROS, LAURILETE PINHEIRO LEITE, LEDA REGINA DE SOUZA BRANDAO, LENY LIMA DA SILVA CARLOS, LIDIA MARIA DA SILVA REIS, LINDINALVA BARBOZA DA SILVA, LINDINEA MONTEIRO CRUZ, LINDOMAR FERREIRA DE SOUSA, LIOMARIO ALVES DE ARAUJO, LIRIA POLICARPO, LOURDES ROSA DE MAGALHAES ARAUJO, LOURIVAL RODRIGUES DA SILVA, LOURIVAL VIANA DA CRUZ, LOZITA GONCALVES BATISTA DA SILVA, KEMLI BITTAR, LEILA MARIA VIEIRA DE SOUZA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de petições protocoladas por MARIA ANA JESUINO DA SILVA, LEANDRA JESUINO DA SILVA, FLÁVIO JESUINO RODRIGUES e LEIANA JESUINO RODRIGUES (ID 29585229 e 30928995), objetivando a habilitação na qualidade de herdeiros do exequente LOURIVAL RODRIGUES DA SILVA nesta ação de execução do título judicial. A sentença exequenda reconheceu o direito líquido e certo dos substituídos/sindicalizados ao recebimento de tíquetes alimentação suprimidos individualmente no período de janeiro de 1996 a abril de 2002 no mandado de segurança coletivo 1999.00.2.0011242-2 impetrado pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Brasília – SINDSAÚDE/DF. Regulamente intimado, o requerido deixou o prazo transcorrer in albis, conforme certidão de ID 30880940. Ante a inexistência de impugnação ao pedido dos requerentes, encaminhem-se os autos à COORPRE para que se proceda à retificação da requisição de precatório de ID 10297421 com a habilitação dos herdeiros MARIA ANA JESUINO DA SILVA, LEANDRA JESUINO DA SILVA, FLÁVIO JESUINO RODRIGUES e LEIANA JESUINO RODRIGUES. Brasília, 28 de janeiro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador